Tribunal: TJDFT
Processo: 0711353-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLEMENTO. RENEGOCIAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos. Pugna a parte recorrente pela reforma da sentença para condenar a parte requerida pagar indenização por danos morais decorrentes da negativação de seu nome.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade deferida.
3. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida a luz da legislação consumerista.
4. É ônus da parte autora provar as suas alegações (Art. 373, Inciso I, do CPC). Não é o caso de inversão do ônus probatório. A parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual de provar o efetivo desconto de todas as treze parcelas do empréstimo.
5. É incontroverso nos autos que houve renegociação do débito e a alteração da forma de pagamento para carnê. No entanto, embora comprovada a negativação do nome do recorrente, ele não comprovou a quitação das parcelas remanescentes. Assim, correta a sentença que negou provimento ao pedido de indenização por danos morais.
6.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Custas pelo recorrente. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação, fincando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.